Tribunal: TJMT
Processo: 1021047-64.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021047-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), RENE TABORDA RIBAS - CPF: 849.333.729-34 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNHIER PINHEIRO FELIPE - CPF: 733.887.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE TABORDA RIBAS
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não exorbitante de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça e a primariedade do paciente.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021047-64.2022.8.11.0000

PACIENTE: RENE TABORDA RIBAS
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Samuel De Oliveira Varanda e outros em benefício de
RENE TABORDA RIBAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade, uma vez que nunca respondeu a qualquer processo criminal, além do mais, o Paciente faz uso contínuo de medicamentos (AAS, CLOPIDOGREL, SINVASTATINA, LOSARTAN, METOPROLOL, APRESOLINA, SUSTRATE, FUROSEMIDA e ALDACTONE), inclusive, requereu no INSS benefício por incapacidade, fazendo jus a prisão domiciliar, em razão de sua saúde debilitada.

Alega, ainda, que é genitor de um filho menor de idade que mora com o Paciente, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Forte nesses argumentos, requer que seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores, mediante aplicação de cautelares, previstas no art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar, para auxiliar no seu tratamento médico. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

147741655.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 148756651, noticiando que os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público, para oferecimento da denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 148907675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE TABORDA RIBAS
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que em 13/09/2022, o coacusado Jonnhier Pinheiro Felipe foi abordado pela guarnição da Polícia Militar em frente a sua residência e, após realizada a revista pessoal, fora encontrado entorpecentes em seu bolso, logo, entenderam os policiais pela justa causa e fundada suspeita para ingressar no domicílio.

Na sequência, no quintal da residência, foi preso em flagrante o paciente, Rene Taborda Ribas, que também reside no local, ocasião que os policiais
apreenderam 6,33 gramas de cocaína e 1,250 Kg de Cannabis Sativa L (Maconha
), além de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, bem como pela considerável quantidade de droga, transcrevo fragmento da decisão: (id. 147577187).

“ (...)

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão,
fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos junto aos suspeitos, no interior de suas residências, 06 (seis) pedaços de maconha que totalizaram 1,250 Kg e 08 (oito) trouxinhas de cocaína cuja massa total atingiu 4,17g, além de apetrechos típicos de traficância
, a exemplo de balança de prisão e rolo de plástico filme, conforme termo de exibição e apreensão, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Acrescente-se que as drogas apreendidas, de naturezas diversas, quais sejam maconha e cocaína, estavam escondidas em locais diversos, revelando o intento de ocultação que afasta, por ora, a tese de posse para consumo próprio, notadamente pela quantidade do material estupefaciente, a justificar a segregação cautelar:

(...)

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do custodiado JONNHIER, verifica-se que foi preso em flagrante em março/2022 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória, consoante se infere dos autos n. 1002923-04.2022.8.11.0042.

Ainda, foi condenado pelo delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas no ano de 2011 que, apesar de distante, revela sua propensão à prática delitiva. Destarte, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os flagrados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a suas solturas a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuarem na prática de novos crimes.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de RENE TABORDA RIBAS e JONNHIER PINHEIRO FELIPE. (...)”.

Quanto à tese da Defesa acerca do estado do paciente, que se encontra com a saúde debilitada, fazendo uso contínuo de medicamentos, bem como possui filho menor, que de depende dos seus cuidados, verifico que essas questões não foram apreciadas pelo juízo de origem, desse modo a ausência de exame, quanto à matéria, impede a manifestação desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro lado, como se vê dos trechos acima colacionados, há que se diferenciar a fundamentação da segregação cautelar entre os coacusados, uma vez que a prisão cautelar do corréu se fundamentou em sua contumácia na prática delitiva.

Em contrapartida, o paciente possui condições pessoais favoráveis, somado ao estado de saúde, devendo-se destacar, ainda, que a quantidade de droga apreendida justifica,
tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas,
revelando-se a prisão,
in casu,
medida desproporcional.

Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

Assim, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

(...)

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas(...) (HC n. 719.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local.

Insta salientar que a Magistrada que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso em comento.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022